Tribunal: TJPA
Processo: 0805787-35.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805787-35.2024.8.14.0045

APELANTE: GELZUITA ALVES DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0805787-35.2024.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: GELZUITA ALVES DOS REIS

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAVALCANTI – OAB/PA 34.621

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIOS IDENTIFICADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré por transações bancárias fraudulentas, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais. A parte embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como contradição sobre os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa;

(ii) os critérios fixados para correção monetária e juros de mora são compatíveis com a legislação vigente e a jurisprudência dominante, notadamente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecido erro material na fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, que deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

4. Omissão verificada quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, devendo ser observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA como índice de correção e da taxa SELIC como juros de mora, deduzido o índice de correção.

5. Correção dos consectários legais, com incidência da correção monetária sobre os danos morais a partir da data do julgamento, e dos juros moratórios a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ e dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O valor da condenação deve servir como base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. Os valores devidos a título de danos morais e materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice inflacionário, conforme determina a Lei nº 14.905/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de id. 30189671, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas após troca indevida de cartão dentro de agência bancária. A autora, aposentada, teve movimentações atípicas em sua conta no valor total de R$ 35.440,00, após abordagem por terceiro e troca de cartão, seguida de saques, transferências e pagamentos em locais diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é civilmente responsável pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora, decorrentes de operações financeiras realizadas de forma fraudulenta mediante troca de cartão bancário dentro de agência da própria instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante troca de cartão dentro da agência, caracterizando falha na segurança do serviço bancário.

4. As operações questionadas destoam do padrão de consumo da autora, aposentada, sendo realizadas em sequência atípica, com valores elevados e em curto espaço de tempo.

5. Instituição financeira não produziu prova apta a demonstrar culpa exclusiva da consumidora, tampouco trouxe elementos que comprovassem a regularidade das operações, como gravações, histórico de movimentações ou outras evidências.

6. Aplica-se a Súmula 479 do STJ: fortuito interno integra o risco da atividade bancária, impondo responsabilidade objetiva.

7. Dano material comprovado e dano moral presumido, sendo este último fixado em R$ 2.000,00, com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ocorrência de fraude mediante troca de cartão bancário no interior de agência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. É devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais quando comprovada a falha na segurança bancária e inexistente a prova de culpa exclusiva do consumidor”.

A Embargante nas razões de id. 30515926, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório em relação a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, uma vez que existindo valor da condenação, a fixação dos honorários deve ocorrer com base no valor da condenação, bem como, em relação ao indice para correção monetária e juros de mora.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição apontada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 30822872

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Os honorários sucumbenciais terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

Em casos de procedência da ação, com fixação de honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.

Assim, patente o erro material, uma vez que o pedido da lide originária fora julgado procedente, sendo correto nesses casos, adotar o valor da condenação atualizado como a base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

No que tange aos consectários legais da condenação, tenho que também é devida a reforma do acórdão embargado para que o valor do dano moral seja corrigido pelo índice IPCA (art. 389, p.u., CC) a partir da sessão de julgamento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contados da citação, em atenção à Súmula 362 do STJ, ao art. 405 do Código Civil.

De igual modo, a condenação em danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA; e observar juros moratórios pela taxa Selic com dedução do IPCA, segundo sistemática da art. 406. § 1º do CC/2002.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para corrigir a base de cálculo da condenação em honorários de advogado para o valor atualizado da causa, bem como para determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025